Tribunal: TJMT
Processo: 1028893-72.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028893-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIZELLY REGIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 007.294.451-00 (APELANTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), MATEUS RIBEIRO VEIGA - CPF: 084.595.599-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Rescisão
Contratual C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais. Preliminar De Revogação De Gratuidade Da Justiça Rejeitada.
Contrato De Consultoria Para Renegociação De Dívida. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço. Propaganda Enganosa Não Comprovada. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta em virtude da sentença
que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, com revogação da tutela de urgência e manutenção da gratuidade judiciária deferida à autora. No mesmo ato, acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio da empresa ré.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há cinco questões em discussão: i) saber se devem ser revogados os efeitos da gratuidade da justiça deferida à parte apelante;
ii
) saber se houve falha na prestação de serviço de consultoria para renegociação de dívida;
iii
) saber se houve propaganda enganosa ou indução à inadimplência;
iv
) saber se há elementos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar o sócio administrador; e v) saber se a autora tem direito à rescisão contratual, à restituição de valores pagos e à indenização por danos morais.

III.
Razões De Decidir

3.
A preliminar de revogação da gratuidade da justiça não merece acolhimento. A parte contrária não apresentou prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante (CPC, art. 99, § 3º). Impugnação genérica não basta para revogação do benefício.

4
.
A relação contratual está submetida às normas do CDC. O contrato celebrado é de obrigação de meio, e não de resultado.

5
.
A empresa ré demonstrou a entrega do Laudo Pericial Contábil e tentativa de negociação com a instituição financeira, o que caracteriza cumprimento das obrigações contratadas.

6
.
A alegação de propaganda enganosa não se sustenta diante do conteúdo do contrato, do laudo produzido e da ausência de prova de promessa concreta não cumprida.

7
.
A orientação contratual e documental sempre indicou que a empresa não assegurava a redução do débito, tampouco garantia êxito na negociação com o banco.

8
.

Não há prova de orientação para inadimplência ou indução a erro. A interrupção dos pagamentos decorreu de decisão unilateral da contratante.

9
.
Inviável a desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou impossibilidade de satisfação do crédito pela empresa.

10
.

Inexistente
nexo causal entre a conduta da empresa e os danos alegados, não se configura o dever de indenizar.

IV.
Dispositivo E Tese

1
1
.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revogação da gratuidade da justiça depende da apresentação de prova suficiente pela parte contrária, não se admitindo impugnação genérica. 2. Nos contratos de consultoria com obrigação de meio, a frustração do resultado não caracteriza falha na prestação do serviço quando comprovadas as diligências contratadas. 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso ou impossibilidade de satisfação do crédito pela empresa, o que não se verifica quando a ação é proposta diretamente contra o sócio, sem tentativa prévia de execução contra a pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14, 20 e 28; CPC,
arts
. 98, § 3º, 99, § 3º, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1028893-72.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gizelly
Regiane Guimarães de Oliveira
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual/Anulação
ajuizada em desfavor de
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.
e
Mateus Ribeiro Veiga,
que
acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva do sócio Mateus e, no mérito,
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que houve propaganda enganosa, fraude e desvio de finalidade na atuação da empresa ALTX Assessoria em Negociações Ltda., além de sucessivas orientações equivocadas que agravaram sua situação financeira.

Afirma que buscou a contratação diante das dificuldades que enfrentava com as parcelas do financiamento do veículo e fora atraída por publicidade que prometia descontos reais, mas a empresa não executou as atividades contratadas.

Argumenta que foi induzida a deixar de pagar o financiamento, o que provocou a distribuição da
ação de busca e
apreensão
, fato omitido pela Apelada. Relata que tentou solucionar administrativamente o problema, notificou a empresa e, sem retorno, realizou acordo direto com o Banco Pan para evitar a perda do bem.

Alega que a Apelada não comprovou qualquer negociação efetiva com a instituição financeira e apresentou documentos unilaterais, incompatíveis com a liminar que suspendeu o contrato meses antes, o que aponta para possível fraude ou descumprimento de ordem judicial.

Acentua que a empresa acumula centenas de processos no Estado, responde a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público e passou por suspensão administrativa pelo Procon, fatores que reforçam a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio administrador.

Pontua que demonstrou de forma exaustiva a falha na prestação dos serviços e a existência de danos materiais e morais decorrentes da conduta da empresa contratada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial

Nas contrarrazões, os Apelados arguem preliminar de revogação da gratuidade da justiça concedida à Apelante,
sustentando que esta não preenche os requisitos legais para o benefício. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelados
, em contrarrazões, suscita
m
preliminar de revogação da gratuidade da justiça deferida à Apelante, sob o argumento de
falta

de comprovação de hipossuficiência econômica capaz de justificar o deferimento do benefício.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa natural decorre,
via de regra
, da simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte interessada, que goza de presunção
relativa de veracidade, conforme expressamente dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC.

É bem verdade que essa presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário. Contudo, o ônus de elidir essa presunção recai sobre a parte contrária, que deve trazer aos autos elementos concretos e idôneos aptos a demonstrar a capacidade econômica do beneficiário.

No caso dos autos, a gratuidade foi deferida pelo Juiz de primeiro grau e, nesta seara recursal,
os Apelados

limitaram-se
a impugnar genericamente o benefício,
sem apresentar qualquer documento, indício ou elemento de convicção que evidenciasse a real capacidade financeira da Apelante ou que pudesse infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Com efeito, impugnação genérica, desacompanhada de qualquer elemento que demonstre a capacidade financeira da parte, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, mantém-se a gratuidade da justiça deferida à Apelante, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Gizelly
Regiane Guimarães de Oliveira
ajuizou Ação de Rescisão Contratual/Anulação c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência em face de
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.
e seu sócio/administrador
Mateus Ribeiro Veiga
, alegando que firmou contrato de prestação de serviços para redução de parcelas de financiamento de veículo, mediante promessa de renegociação e elaboração de laudo pericial contábil.

Sustenta que foi orientada pelo Requerido a suspender o pagamento das parcelas do financiamento, sob o argumento de que a empresa realizaria acordo direto com o Banco PAN. Aduz que, apesar do pagamento de oito parcelas ajustadas no contrato de prestação de serviços, não recebeu qualquer laudo pericial, análise de juros, instrução adequada, nem proposta de acordo junto ao banco credor.

Afirma que, após meses sem retorno efetivo, recebeu mensagens do Banco PAN informando a existência de ação de busca e apreensão do veículo, circunstância que gerou surpresa, pois o Requerido afirmava inexistir qualquer processo em andamento.

Relata que, ao consultar o site do Tribunal de Justiça, constatou processo de busca e apreensão ativo, fato negado pelo Requerido em conversas de WhatsApp. Acentua que compareceu presencialmente ao escritório da empresa, ocasião na qual recebeu orientação para esconder o veículo, em vez de obter a solução prometida no contrato.

Assevera que, sem alternativa, realizou por conta própria acordo com o Banco PAN no valor de R$ 7.381,63, para evitar a perda do bem, motivo pelo qual deixou de pagar as duas últimas parcelas do contrato firmado com o Requerido. Assegura que notificou extrajudicialmente a empresa para rescindir o contrato e solicitar o reembolso dos valores pagos, porém não obteve qualquer resposta.

Argumenta que o Requerido veicula propaganda enganosa em programa de TV, redes sociais e site, oferecendo redução de até 70% das parcelas de financiamentos, atraindo consumidores com promessas irreais e contrato de prazo indeterminado. Alega, ainda, que a empresa figura como parte em diversas ações cíveis e criminais, o que demonstraria atuação reiterada em práticas abusivas.

Por fim, requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para inclusão do sócio Mateus Ribeiro Veiga no polo passivo, a rescisão contratual com restituição dos valores pagos,
a suspensão das parcelas restantes e a condenação por danos materiais e morais.

Em contestação, a ALTX Assessoria em Negociações Ltda. refutou as alegações formuladas na inicial, afirmando que prestou regularmente os serviços contratados, cumpriu as etapas previstas na cláusula segunda do contrato e iniciou tratativas extrajudiciais junto ao Banco PAN. Sustentou que a Autora possuía dificuldades financeiras prévias, fato que inviabilizou a apresentação de propostas de quitação, e que jamais orientou a interrupção dos pagamentos do financiamento. Asseverou que não há falha na prestação do serviço, inexistindo ato ilícito, nexo causal ou fundamento para restituição de valores ou danos morais.

Já Mateus Ribeiro Veiga, na contestação arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de
que a
pessoa física do sócio não se confunde com a personalidade jurídica da empresa
. a
firmou que não há qualquer indício de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso que justificasse a desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a Autora a alegações genéricas sobre a existência de outros processos contra a empresa. Asseverou que não praticou atos ilícitos, não participou de qualquer conduta apontada na inicial e que inexiste fundamento para a responsabilização pessoal
.

O Juiz
a quo

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Mateus, e no mérito,
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a
Autora
interpôs
este Recurso de Apelação.

A controvérsia
consiste
em verificar a existência de falha na prestação dos serviços contratados, a ocorrência de vício de consentimento (propaganda enganosa/indução à inadimplência), o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica do sócio Mateus Ribeiro Veiga e, por fim, o direito à rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

O
contrato celebrado em 26/10/2022 visava a consultoria técnica de prazo indeterminado para obter a redução de juros do financiamento bancário junto ao Banco PAN.

A Apelante insiste na responsabilização pessoal de Mateus Ribeiro Veiga, invocando o art. 28, §

5º, do CDC e afirmando a existência de fraude e de múltiplas demandas judiciais contra a pessoa jurídica.

E
mbora a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica permita o afastamento da autonomia patrimonial sempre que
esta
se revelar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos, o dispositivo legal não autoriza presunções automáticas. A mera referência à existência de outras ações ou à suposta má reputação da empresa não substitui a demonstração concreta dos requisitos exigidos pela jurisprudência.

A orientação consolidada dos Tribunais superiores afirma que a desconsideração, mesmo no âmbito do CDC, reclama elementos mínimos que indiquem: i) insolvência da pessoa jurídica;
ii
) paralisação de suas atividades; ou
iii
) efetiva impossibilidade de satisfação do crédito por meio do patrimônio social. Nada disso foi comprovado nos autos. A ação foi proposta diretamente contra o sócio, sem prévia tentativa de localizar bens ou ativos da empresa, o que impede o reconhecimento da medida excepcional.

Diante desse quadro, a manutenção da decisão que declarou a ilegitimidade passiva de Mateus Ribeiro Veiga impõe-se, com a consequente preservação da extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação a ele.

As obrigações assumidas pela Apelada, conforme a Cláusula 2ª, abrangiam: elaboração de Laudo Pericial Contábil; aferição de taxas e tarifas conforme parâmetros do Banco Central; auxílio ao contratante em tratativas de regularização do débito; e condução da negociação voltada à obtenção de condições favoráveis para quitação da dívida.

A Apelante sustenta que tais atividades não foram executadas e que a contratação se deu mediante propaganda enganosa. Contudo, a leitura conjugada do instrumento contratual e dos documentos apresentados pela Apelada conduz a conclusão oposta. O contrato firmado, nos termos expressos da Cláusula 14, estabelece obrigação de meio, restringindo o dever da ALTX à prestação de consultoria técnica destinada a instruir e intermediar negociações com a instituição financeira, sem assegurar resultado específico.

A remuneração inicial pactuada
em
R$ 10.500,00
,
correspondia exclusivamente à confecção do Laudo Pericial Contábil e à aferição de taxas e tarifas (itens 1 e 2 da Cláusula 2ª). A Apelada demonstrou o cumprimento dessas etapas, juntando aos autos o Laudo Pericial Contábil, a aferição das taxas e o Relatório de Acionamentos que evidencia diversas tentativas de contato com o Banco PAN, inclusive com encaminhamento de propostas à cliente.

A
falta
de êxito final na renegociação decorreu de fatores alheios à atuação da Apelada, notadamente a falta de concordância do agente financeiro e a insuficiência de provisionamento financeiro da contratante, circunstâncias expressamente contempladas na Cláusula 15, que afasta qualquer garantia de quitação sem a necessária disponibilidade econômica da consumidora.

O Laudo Pericial Contábil, produzido em 26/10/2022, identificou divergência relevante entre a amortização pela Tabela
Price
, aplicada pelo Banco PAN, e o cálculo por juros simples, apontando diferença de R$ 9.224,07. A aferição de taxas, realizada em 01/04/2022, comparou o Custo Efetivo Total do contrato (54,73% ao ano) com a taxa média de mercado vigente à época (27,23% ao ano), evidenciando discrepância significativa entre os parâmetros utilizados no financiamento.

O Relatório de Acionamentos revela sucessivas tentativas de contato com o Banco PAN e o encaminhamento de propostas de quitação à Apelante. Os registros indicam que a consumidora dispunha de valores substancialmente inferiores às alternativas de acordo formalizadas pela instituição financeira. Como exemplo, registrou-se disponibilidade financeira de cerca de R$ 5.000,00 para uma dívida atualizada em R$ 50.370,60, cujas propostas de quitação variavam entre R$ 22.283,78 e R$ 34.777,04.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se o cumprimento das etapas contratadas vinculadas à remuneração inicial, o que afasta a tese de falha essencial na prestação do serviço e inviabiliza o pedido de rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos.

A Apelante afirma que foi induzida por propaganda enganosa que prometia redução de 70% das parcelas do financiamento e que recebeu orientação para interromper os pagamentos a fim de forçar um acordo. A Apelada, entretanto, esclareceu que sua atuação se limita à negociação extrajudicial voltada à quitação integral do débito mediante pagamento único
,
e não à redução de parcelas mensais
,
informação compatível com o conteúdo contratual e com as declarações institucionais constantes de seu material público.

A própria Apelante firmou pesquisa de satisfação em 26/10/2022, na qual declarou que o contrato estava legível e de fácil compreensão, que o atendimento merecia nota máxima e que estava plenamente ciente de que a empresa contratada não prestava serviços jurídico-advocatícios. Esse documento fragiliza a alegação de vício de consentimento, pois evidencia que a consumidora compreendeu o escopo da contratação.

No tocante à suposta orientação para suspender o pagamento do financiamento
,
fato apontado como causa
determinante para a busca e apreensão do veículo
,
inexiste prova que permita imputar tal conduta à Apelada. A Cláusula 16 do contrato é expressa ao consignar que o instrumento de assessoria não altera qualquer obrigação perante a instituição financeira, cabendo ao contratante manter o adimplemento do contrato de financiamento, sob pena das consequências legais decorrentes.

A Apelada negou de forma categórica ter recomendado a inadimplência e, à luz da cláusula contratual mencionada, não há como presumir que tenha induzido a consumidora a descumprir obrigações perante o
b
anco. A inadimplência e a subsequente busca e apreensão decorreram de escolha exclusiva da Apelante, em contrariedade à advertência expressa registrada no contrato.

Diante desse cenário, inexiste nexo causal entre a prestação de consultoria realizada pela Apelada e o prejuízo patrimonial alegado pela consumidora. O dano apontado
,
perda do veículo ou necessidade de posterior acordo
,
resulta da interrupção voluntária dos pagamentos do financiamento, fato que se projeta exclusivamente na esfera de responsabilidade da Apelante.

Por fim, inexistindo falha na prestação do serviço capaz de justificar a rescisão contratual por culpa da Apelada, e verificando-se que o prejuízo alegado
,
notadamente a busca e apreensão do veículo
,
decorreu exclusivamente da inadimplência da
própria Apelante, não há ato ilícito apto a ensejar reparação. A frustração decorrente da
falta
do resultado pretendido
,
redução substancial do débito
,
não caracteriza dano moral, sobretudo em contrato de obrigação de meio, no qual não há garantia de êxito.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 1
2
% (d
oze
por cento) do valor
da causa,
cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025